Tribunal: TRF3
Processo: 5011679-57.2018.4.03.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: em relação a algum de seus deveres como prolator de uma sentença, de uma decisão interlocutória ou de um acórdão. É, pois, uma omissão juridicamente relevante. As omissões a respeito de tais deveres, que os aclaratórios visam a remover, consistem na inércia do julgador em três flancos ou em apenas um ou dois deles, a saber: a) no flanco da motivação das decisões, a qual deve examinar todos os pontos e questões relevantes para decidir, (b) no flanco da oferta de uma solução imperativa em relação a todos os capítulos da demanda posta em julgamento e (c) até mesmo no flanco do relatório, o qual deve indicar “os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
166/1006)

5011679-57.2018.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AR - AÇÃO RESCISÓRIA

1a Seção

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 5011679-57.2018.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AUTOR: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

REU: CASTOR ALIMENTOS COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) REU: MARCO DULGHEROFF NOVAIS - SP237866-A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. FGTS. VALE-TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO JURIDICAMENTE POSSÍVEL. SÚMULA No 343 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ENTRE TRIBUNAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DE PRECEDENTE. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC, visando à desconstituição de julgado que afastou o vale-transporte pago em pecúnia da base de cálculo da contribuição ao FGTS.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência de omissão quanto (i) à interpretação da expressão “na forma da legislação própria” prevista no art. 28, § 9o, “f”, da Lei no 8.212/1991, (ii) à incidência da Súmula no 343 do STF e (iii) à aplicação do Tema Repetitivo n.o 1334 do STJ, bem como a ocorrência de erro material na indicação de precedente.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão quanto à interpretação normativa, tendo o acórdão embargado examinado a controvérsia e concluído pela adoção, no julgado rescindendo, de interpretação juridicamente possível, incompatível com a configuração de violação manifesta de norma jurídica. Pretensão de rediscussão do mérito da ação rescisória, incabível na via dos embargos de declaração.

4. Incidência da Súmula n.o 343 do STF, diante da existência, à época do julgado rescindendo, de divergência jurisprudencial entre tribunais acerca da matéria, sendo incabível, em embargos de declaração, o reexame da pertinência ou suficiência dos precedentes utilizados.

5. Existência de erro material na indicação de precedente, corrigido para consignar que julgado atribuído ao TRF2 é, na verdade, oriundo do TRF5, sem impacto na conclusão adotada.

6. O não pronunciamento sobre a determinação de suspensão dos processos no Tema Repetitivo n.o 1334 do STJ não configura omissão, por se tratar de questão juridicamente irrelevante ao deslinde da controvérsia, considerando que o processo originário já havia transitado em julgado, hipótese em que sequer se cogita de sobrestamento nos termos do art. 1.037 do CPC. A presente ação rescisória não se destina à revisão da interpretação conferida à norma pelo acórdão rescindendo, mas à verificação da ocorrência de violação manifesta de norma jurídica apta a justificar a sua desconstituição, de modo que a questão jurídica nela discutida não se confunde com aquela submetida à sistemática dos recursos repetitivos.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para correção de erro material, sem efeitos infringentes.

Teses de julgamento: “1. É incabível, em embargos de declaração, a rediscussão do mérito da ação rescisória, notadamente quanto à interpretação da norma jurídica e à existência de divergência jurisprudencial apta a ensejar a incidência da Súmula n.o 343 do STF. 2. A correção de erro material na indicação de precedente não altera a conclusão do julgado quando não interfere nos fundamentos determinantes da decisão. 3. Não há omissão quando o acórdão deixa de se pronunciar sobre questão juridicamente irrelevante ao deslinde da controvérsia, quando relacionada à sistemática dos recursos repetitivos inaplicável a processo já transitado em julgado e à ação rescisória, cujo objeto se limita à verificação da ocorrência de vício rescindente.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AÇÃO RESCISÓRIA 47 No 5011679-57.2018.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AUTOR: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) REU: MARCO DULGHEROFF NOVAIS - SP237866-A

REU: CASTOR ALIMENTOS COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP

RELATÓRIO

O EXMO. DES. FED. ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União Federal (Fazenda Nacional) em face do acórdão que julgou improcedente a ação rescisória, proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC, na qual se pretendia a desconstituição de acórdão que afastou o vale-transporte pago em pecúnia da base de cálculo da contribuição ao FGTS.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de omissão no julgado.

Alega que o acórdão teria deixado de examinar a correta interpretação da expressão “na forma da legislação própria”, constante do art. 28, § 9o, “f”, da Lei no 8.212/1991, especialmente à luz do Decreto no 95.247/1987, que veda o pagamento habitual do vale-transporte em pecúnia, de modo que, nessa hipótese, a verba passaria a integrar a base de cálculo da contribuição ao FGTS.

Afirma, ainda, a inaplicabilidade da Súmula n.o 343 do STF ao caso concreto, ao argumento de que não haveria controvérsia jurisprudencial apta a justificar sua incidência, sustentando, para tanto, que os precedentes mencionados no acórdão não refletem divergência válida entre tribunais, seja por consistirem em julgados desta própria Corte - o que, a seu ver, não configura dissídio jurisprudencial -, seja porque as decisões de outros Tribunais não teriam analisado a literalidade da norma, além de apontar equívoco na indicação de um dos julgados, ao se atribuir a determinado TRF julgado oriundo de outro.

Aduz, por fim, a existência de omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo 1334 do STJ, no qual teria sido determinada a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a controvérsia relativa à incidência do FGTS sobre o vale-transporte pago em pecúnia, sustentando que o acórdão embargado estaria em desacordo com tal determinação.

Pede o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o reconhecimento da violação manifesta de norma jurídica, ou, subsidiariamente, a anulação do acórdão em razão do sobrestamento decorrente do Tema Repetitivo n.o 1334 do STJ, ou, ainda, o enfrentamento dos dispositivos normativos indicados, para fins de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DES. FED. ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão quanto a ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

Nos termos do art. 1.022, parágrafo único, I e II, do CPC, considera-se omissa a decisão que: (i) deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; ou (ii) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do mesmo código. Segundo Dinamarco:

A omissão considerada na disciplina dos embargos de declaração é o silêncio do órgão julgador em relação a algum de seus deveres como prolator de uma sentença, de uma decisão interlocutória ou de um acórdão. É, pois, uma omissão juridicamente relevante. As omissões a respeito de tais deveres, que os aclaratórios visam a remover, consistem na inércia do julgador em três flancos ou em apenas um ou dois deles, a saber: a) no flanco da motivação das decisões, a qual deve examinar todos os pontos e questões relevantes para decidir, (b) no flanco da oferta de uma solução imperativa em relação a todos os capítulos da demanda posta em julgamento e (c) até mesmo no flanco do relatório, o qual deve indicar “os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo” (CPC, art. 489, inc. I).

(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, v. V. Malheiros/JusPodivm: 2022, p. 377).

Quanto ao erro material, ainda Dinamarco:

Constitui erro material um mero engano do juiz, manifestamente contrário ao seu pensamento ou intenção. Tudo leva a crer com segurança que ele teve uma intenção mas visivelmente o que pôs por escrito na decisão não corresponde ao que pretendia. Por muitos e variados modos podem acontecer equívocos dessa ordem, como ao errar em um cálculo aritmético, ao simplesmente incluir um zero a mais no valor da condenação, ao aludir a uma das partes com um nome errado, ao digitar de modo equivocado o nome de uma delas ou qualquer outro nome importante para a decisão etc.

(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, v. V. Malheiros/JusPodivm: 2022, p. 381).

Inicialmente, não procede a alegação de omissão quanto à interpretação da expressão “na forma da legislação própria”, constante do art. 28, § 9o, “f”, da Lei no 8.212/1991.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese deduzida pela autora na ação rescisória, examinando a controvérsia relativa à incidência da contribuição ao FGTS sobre o vale-transporte pago em pecúnia e concluindo que a interpretação adotada no julgado rescindendo - no sentido de excluir tal verba da base de cálculo - era juridicamente possível à luz dos dispositivos legais aplicáveis.

A partir dessa análise, este órgão colegiado concluiu pela inexistência de violação manifesta de norma jurídica, requisito indispensável à procedência da ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC.

O que pretende a embargante, ao sustentar a incorreta interpretação da norma, é rediscutir o mérito da ação rescisória, buscando a substituição do entendimento adotado por outro que lhe seja mais favorável, o que não se admite em embargos de declaração, destinados à correção de vícios de integração do julgado, e não à sua revisão.

Idêntica conclusão se impõe quanto à alegação de inaplicabilidade da Súmula n.o 343 do STF.

O acórdão embargado consignou expressamente que, à época do julgado rescindendo, havia divergência jurisprudencial acerca da incidência do FGTS sobre o vale-transporte pago em pecúnia, inclusive com a existência de precedentes desta Corte e de outros TRFs em sentidos diversos.

A pretensão da embargante de afastar a incidência da Súmula n.o 343 do STF, mediante a desqualificação dos precedentes mencionados - seja sob o argumento de que seriam julgados desta própria Corte, seja sob a alegação de que não teriam examinado a literalidade da norma - traduz, novamente, tentativa de revisitar o mérito da ação rescisória, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

A aferição da existência de controvérsia jurisprudencial, para fins de incidência da Súmula n.o 343 do STF, foi devidamente realizada no acórdão embargado, não cabendo reexaminar a pertinência ou a suficiência dos precedentes utilizados, sob pena de indevida reabertura da discussão de mérito.

Assiste razão à embargante, todavia, quanto à existência de erro material na identificação de um dos precedentes citados.

Com efeito, no trecho em que se consignou:

“No mesmo sentido, já decidiu o TRF2, ao rejeitar embargos de declaração da União Federal, nos quais se levantou exatamente a questão do vale-transporte pago em pecúnia como integrante da base de cálculo do FGTS”,

deve-se proceder à correção, para que onde se lê “TRF2”, leia-se “TRF5”.

Trata-se de mero erro material, cuja correção ora se determina, sem qualquer repercussão sobre a conclusão adotada no julgamento da ação rescisória, porquanto não altera o fundamento relativo à existência de divergência jurisprudencial.

Por fim, não procede a alegação de omissão quanto à aplicação da suspensão dos processos determinada no Tema Repetitivo n.o 1334 do STJ.

Embora o acórdão embargado não tenha feito menção expressa ao referido tema, não se configura omissão, pois não havia dever jurídico de enfrentamento, por se tratar de matéria juridicamente irrelevante para a solução da controvérsia posta nesta ação rescisória.

A afetação do referido tema ocorreu em 28/04/2025, ao passo que o acórdão rescindendo transitou em julgado no ano de 2017, inexistindo, portanto, processo pendente passível de sobrestamento nos termos do art. 1.037 do CPC.

Nos termos do art. 1.037 do CPC, a suspensão determinada no âmbito dos recursos repetitivos incide sobre processos em curso que versem sobre a questão jurídica afetada, não alcançando processos já definitivamente julgados.

Ademais, a ação rescisória possui objeto próprio e delimitado - a verificação da ocorrência de vício rescindente -, não se submetendo à aplicação direta da sistemática dos recursos repetitivos, que se dirige a processos em curso destinados à formação e uniformização de precedentes.

Não há, assim, qualquer omissão ou incompatibilidade entre o acórdão embargado e a sistemática dos recursos repetitivos.

Verifica-se, portanto, que todas as questões suscitadas foram devidamente enfrentadas, inexistindo, ressalvado o erro material já corrigido, omissão, contradição ou obscuridade.

O que se observa, em realidade, é o inconformismo da parte embargante com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já apreciada.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para corrigir o erro material, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, V, DO CPC. FGTS. VALE-TRANSPORTE PAGO EM PECÚNIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO JURIDICAMENTE POSSÍVEL. SÚMULA No 343 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ENTRE TRIBUNAIS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DE PRECEDENTE. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela União Federal contra acórdão que julgou improcedente ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC, visando à desconstituição de julgado que afastou o vale-transporte pago em pecúnia da base de cálculo da contribuição ao FGTS.

II. Questão em discussão

2. Verificar a existência de omissão quanto (i) à interpretação da expressão “na forma da legislação própria” prevista no art. 28, § 9o, “f”, da Lei no 8.212/1991, (ii) à incidência da Súmula no 343 do STF e (iii) à aplicação do Tema Repetitivo n.o 1334 do STJ, bem como a ocorrência de erro material na indicação de precedente.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão quanto à interpretação normativa, tendo o acórdão embargado examinado a controvérsia e concluído pela adoção, no julgado rescindendo, de interpretação juridicamente possível, incompatível com a configuração de violação manifesta de norma jurídica. Pretensão de rediscussão do mérito da ação rescisória, incabível na via dos embargos de declaração.

4. Incidência da Súmula n.o 343 do STF, diante da existência, à época do julgado rescindendo, de divergência jurisprudencial entre tribunais acerca da matéria, sendo incabível, em embargos de declaração, o reexame da pertinência ou suficiência dos precedentes utilizados.

5. Existência de erro material na indicação de precedente, corrigido para consignar que julgado atribuído ao TRF2 é, na verdade, oriundo do TRF5, sem impacto na conclusão adotada.

6. O não pronunciamento sobre a determinação de suspensão dos processos no Tema Repetitivo n.o 1334 do STJ não configura omissão, por se tratar de questão juridicamente irrelevante ao deslinde da controvérsia, considerando que o processo originário já havia transitado em julgado, hipótese em que sequer se cogita de sobrestamento nos termos do art. 1.037 do CPC. A presente ação rescisória não se destina à revisão da interpretação conferida à norma pelo acórdão rescindendo, mas à verificação da ocorrência de violação manifesta de norma jurídica apta a justificar a sua desconstituição, de modo que a questão jurídica nela discutida não se confunde com aquela submetida à sistemática dos recursos repetitivos.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para correção de erro material, sem efeitos infringentes.

Teses de julgamento: “1. É incabível, em embargos de declaração, a rediscussão do mérito da ação rescisória, notadamente quanto à interpretação da norma jurídica e à existência de divergência jurisprudencial apta a ensejar a incidência da Súmula n.o 343 do STF. 2. A correção de erro material na indicação de precedente não altera a conclusão do julgado quando não interfere nos fundamentos determinantes da decisão. 3. Não há omissão quando o acórdão deixa de se pronunciar sobre questão juridicamente irrelevante ao deslinde da controvérsia, quando relacionada à sistemática dos recursos repetitivos inaplicável a processo já transitado em julgado e à ação rescisória, cujo objeto se limita à verificação da ocorrência de vício rescindente.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Seção, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração, apenas para corrigir o erro material, sem atribuição de efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão